Tribunal: TJDFT
Processo: 0705366-04.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VINCULAÇÃO À OFERTA: CABÍVEL A RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES COBRADOS NO ATO DA COMPRA. VÍCIOS DE QUALIDADE. PREJUÍZO A SER RESSARCIDO: REPAROS EFETUADOS NO AUTOMOTOR. RECURSO IMPROVIDO.

I. Aquisição, pela requerente, do veículo Chevrolet Spin, 2019/2019, por R$ 78.000,00. Inicial negociação (oferta) para pagamento da entrada (dação de veículo Citroen C4, avaliado em R$ 16.000,00), e o restante (R$ 62.000,00). Alteração a menor, no ato da compra, do valor oferecido pelo veículo usado (R$ 10.000,00), com o consequente aumento do valor a ser financiado (R$ 68.000,00). Negativa de desistência do negócio jurídico (ou do reparo), diante da constatação de defeitos na lataria do veículo adquirido.

II. Alegações recursais (condenação da ora recorrente à restituição de R$ 6.550,00) centradas: (i) na nulidade da sentença (necessidade de denunciação da lide à fabricante General Motors do Brasil Ltda); (ii) na inaplicabilidade do CDC (empresa); (iii) redução no valor da avaliação do veículo oferecido como entrada decorreu de omissão da requerente (automóvel adquirido em leilão); (iv) anuência ao “novo” valor.

III. Rejeitada a preliminar de nulidade (incompetência dos Juizados, em razão da necessidade de denunciação da lide da fabricante). O direito de regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou, como no caso concreto, não for permitida (CPC, Art. 125, § 1o c/c Lei n. 9.099/95, Art. 10).

IV. Mérito.

A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, em razão da vulnerabilidade da empresa recorrida (STJ, REsp 1195642/RJ, DJe 21/11/2012; TJDFT, 4a Turma Cível, Acórdão 1204007, DJe 10.10.2019).

B. A informação ou publicidade suficientemente precisa obriga o fornecedor que a veicular ou que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado (CDC, Art. 30).

C. No caso concreto, resultou comprovada a proposta nos moldes delineados na inicial (preço de venda do veículo novo: R$ 78.000,00; avaliação do automotor dado em pagamento – “entrada”: R$ 16.000,00 (Id 13475395 - Pág. 2), bem como a alteração da proposta no ato da compra (reduzido o valor da avaliação do carro usado para R$ 10.000,00 – ID 13475396 - Pág. 1). Lado outro, respeitante à alegada omissão do consumidor (não teria informado se tratar de veículo oriundo de leilão), a par da ausência de provas e conforme consignado na sentença, a requerida “teve tempo de analisá-lo antes de fazer a oferta vinculativa.” Patentes o descumprimento da oferta e a violação aos deveres anexos ao contrato, notadamente a boa-fé objetiva (CC, Art. 422), a respaldar a devolução da diferença ao consumidor (R$ 6.000,00)

D. Igualmente demonstrada a existência de vícios de qualidade no veículo adquirido (“pintura mal feita na frente” “pintura com furo preto na lateral esquerda”; “pintura mal acabada dentro do porta-malas”), atestados pelo “entregador” da recorrente, a qual não teria aceito a desistência do negócio jurídico, tampouco ofertado proposta para reparo. Configurado, portanto, o dever indenizatório (valor dos serviços efetuados). Irretocável a sentença, ora revista.

V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9099/95, Arts. 46 e 55).